Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717285-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento e negou provimento ao agravo interno interpostos pelo ora embargante. Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo originário e intimou o embargante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. O embargante apresentou petição para defender não ter havido a perda do objeto, ao argumento de que a mesma será objeto de recurso de apelação conforme prazo legal (id 39631620). A alegação do embargante não merece prosperar, uma vez que a superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos. Eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou embargos de declaração. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator